Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO. VALORES. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado e indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar honorários advocatícios de sucumbência devido à divergência dos valores apontados pelas partes durante o trâmite da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios de sucumbência diante da divergência de valores apontados pelas partes durante o trâmite da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios de sucumbência é cabível em caso de acolhimento dos embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento da sentença, o que não é a hipótese dos autos”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e § 1o; arts. 523 a 527; arts. 914 a 920.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 410/STJ.